Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DO EXECUTADO.

1. O artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil disciplina que incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, impugnar a indisponibilidade de ativos financeiros, comprovando que as quantias são impenhoráveis.
2. Na hipótese, a interessada se manteve inerte, a exemplo da situação que ensejou a nomeação de curador especial, de modo que a inércia da parte interessada faz presumir que os valores bloqueados são passíveis de constrição. A circunstância da Defensoria Pública não possuir acesso aos dados bancários do executado não infirma o reconhecimento de que compete ao executado fornecer subsídios para que se afaste a disponibilidade de seus bens.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.